Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-19.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001433-19.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEONOR RITA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 328.158.831-04 (AGRAVADO), GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 615.500.861-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001433-19.2025.8.11.9005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Agravados:
LEONOR RITA SILVA DE OLIVEIRA, REPRESENTADA POR GILBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. URGÊNCIA COM RISCO DE MORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c dano moral, determinou a disponibilização de leito hospitalar adequado a paciente idosa em situação crítica, autorizando internação imediata na rede privada às expensas do município e do Estado, na ausência de vaga pública.

O município pretende a reforma da decisão, com direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento no Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e determinou a disponibilização imediata de leito hospitalar, diante da urgência e do risco à vida da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde decorre da competência comum prevista no art. 196 da CF/1988 e é reafirmada pelo Tema 793 do STF, que autoriza o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências e eventual ressarcimento posterior.

A solidariedade não pode ser utilizada para retardar medidas urgentes, devendo prevalecer a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida quando demonstrado risco iminente.

O direcionamento prévio ao ente responsável pela média ou alta complexidade é faculdade do magistrado, não constituindo direito subjetivo do ente federado para afastar sua responsabilidade imediata.

Emergência comprovada justifica a intervenção judicial para assegurar acesso imediato a leito de UTI, não configurando violação à separação dos poderes.

Classificação de risco e observância das filas do SUS não impedem a adoção de medidas excepcionais quando demonstrada urgência extrema.

A possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme o Tema 793 do STF, permanece assegurada, não afastando a responsabilidade solidária para cumprimento imediato da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde impõe o cumprimento imediato de ordens judiciais em situações de urgência, podendo o direcionamento conforme a repartição de competências ocorrer posteriormente mediante ressarcimento.

A demonstração de risco à vida autoriza a determinação judicial de internação imediata, ainda que mediante uso da rede privada, sem violar a isonomia, a fila do SUS ou a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo município de Cuiabá contra decisão proferida pelo MM. Juiz Plantonista que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c dano moral (Processo nº 1085713-43.2025.8.11.0041), movida por Leonor Rita Silva de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá, deferiu o pedido de liminar, determinando a disponibilização de leito hospitalar adequado à paciente, autorizando a imediata internação em hospital da rede privada, a expensas dos réus, caso inexistisse vaga disponível na rede pública no momento da execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a necessidade de aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde; b) que a distribuição de competências dos entes públicos em matéria de saúde atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelos procedimentos de média e alta complexidade; c) que a decisão viola o princípio da isonomia e da separação de poderes frente às filas do SUS; e d) que o litisconsórcio passivo é simples, devendo haver gradação de obrigações entre os entes.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada, com o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento especializado de alta complexidade, em consonância com o tema 793 do STF.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 312261392).

Em contrarrazões (ID 316874367), a agravada argumenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que a paciente já foi transferida e admitida no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá em leito de UTI.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a responsabilidade solidária dos entes federativos não pode ser utilizada como escudo para o descumprimento de decisão judicial em caso de risco à vida.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 316806863), manifestou pelo desprovimento do recurso, entendendo ser solidária a responsabilidade no caso em comento, por se tratar do direito à saúde fundamental, protegido constitucionalmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, com relação à preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pela agravada, observa-se que, embora a paciente tenha sido efetivamente transferida para o Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, conforme documento oficial emitido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, persiste o interesse recursal do município quanto à definição da responsabilidade pelo custeio do tratamento e eventual ressarcimento, nos termos do Tema 793 do STF. Assim,
rejeito
a preliminar.

Superada à questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a decisão agravada, ao determinar a responsabilidade solidária do município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso para disponibilização de leito hospitalar à paciente idosa em situação de urgência, merece reforma.

No caso em análise, a decisão agravada determinou a disponibilização de leito hospitalar adequado à paciente, autorizando-se a imediata internação em hospital da rede privada, às expensas dos réus, caso inexistisse vaga disponível na rede pública no momento da execução, diante da comprovação do estado crítico de saúde da agravada e do evidente risco de morte.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Da análise dessa tese, extraem-se duas conclusões fundamentais: a) a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde e b) a possibilidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, com eventual ressarcimento posterior.

Importante destacar que a solidariedade estabelecida pelo STF visa garantir a efetividade do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), não podendo ser utilizada como fundamento para negar ou protelar o cumprimento de ordem judicial, especialmente em casos de urgência que envolvam risco à vida.

O direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, é uma faculdade do magistrado, que pode ser exercida após a efetivação da medida judicial, mediante ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do ente federativo de se desobrigar previamente do cumprimento da decisão.

Nesse sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
".

No caso concreto, a situação de urgência da paciente
idosa
, internada na sala de reanimação de uma UPA,
com risco iminente de óbito
, justificou plenamente a determinação judicial de internação imediata, com responsabilização solidária dos entes públicos demandados.

A alegação do ente municipal de que seria responsável apenas pela atenção básica, enquanto os procedimentos de média e alta complexidade seriam de competência do Estado,
não
afasta sua responsabilidade solidária no caso concreto, especialmente diante da urgência da situação e do risco à vida da paciente.

Quanto ao argumento de violação à isonomia e às filas do Sistema Único de Saúde (SUS), observa-se que a intervenção judicial se justifica quando há comprovação de urgência e risco à vida, como no presente caso.

A classificação de risco e a priorização de atendimento são critérios técnicos que devem ser observados pelo sistema de saúde, mas não podem servir de obstáculo ao direito fundamental à vida quando há evidência de perigo iminente.

Por fim, no que tange à alegação de violação à separação dos poderes, o STF já pacificou o entendimento de que não há afronta a esse princípio quando o Judiciário atua para assegurar direitos fundamentais, especialmente quando a omissão estatal representa ameaça à vida.

Ressalta-se que, nos termos do Tema 793 do STF, o município poderá, após o cumprimento da decisão, buscar o ressarcimento junto ao Estado de Mato Grosso, caso entenda que a obrigação deveria ter sido cumprida primariamente por este ente, conforme as regras de repartição de competências do SUS. Essa possibilidade, contudo,
não afasta a responsabilidade solidária imediata para garantir o direito à saúde da paciente em situação de urgência
.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas e a jurisprudência consolidada sobre o tema, a decisão agravada
não
merece reforma.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025